Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDIICAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e coerentes da vítima, quando ouvida em Juízo e na fase extrajudicial, em consonância com os depoimentos testemunhais, demonstram que o réu tentou dar um soco no rosto da vítima, conseguindo acertá-la de raspão, além de ter segurado na sua garganta e a jogado contra o muro, dando início a uma luta corporal com a ofendida, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2. A desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima, não permite pressupor a ocorrência de legítima defesa, impedindo a absolvição do apelante.
3. Inviável valorar de forma favorável ao réu a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que a ofendida tenha incitado, facilitado ou induzido a prática da contravenção penal pelo acusado.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, na forma do artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a exasperação da pena-base, redimensionando a reprimenda aplicada de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto.